Tribunal: STF
Processo: RHC 192016
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Brenno Alexander Vilela dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 603.243/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, como incursos no art. 157, § 2°, II e VII, do Código Penal. Ao receber a denúncia, o magistrado de piso decretou a prisão preventiva. 



    Impetrado o mandamus na origem, a ordem foi denegada. 



    No presente writ, os impetrantes alegam a fundamentação inidônea do decreto prisional, estando ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustentam que a prisão configura uma antecipação da pena, sendo desproporcional, pois mesmo em caso de eventual condenação, tudo indica que o regime de cumprimento da pena será diverso do fechado. 



    Desse modo, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, mormente em razão da pandemia e do risco de contrair covid-19. 



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o recorrente diz que “o v. Acórdão impugnado, ao não acolher o pleito quanto à revogação da prisão cautelar veiculado no Habeas Corpus, causou grave violência na liberdade de locomoção do ora Recorrente, justificando-se, desse modo, a interposição do presente Recurso.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna, ao contrário do que alega recorrente, decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente restou assim fundamentada (fls. 135-136): 



    [...] No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra os acusados, a qual é recebida por este Juízo na presente data, ou seja, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave, em tese, praticado pelos denunciados (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), no caso, praticado em via pública, mediante concurso de agentes e com o uso uma faca. E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. 



    A medida de restrição de liberdade dos denunciados se impõe com fundamento nos incisos I e II, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que, além de a pena abstratamente cominada ao crime de roubo permitir a prisão preventiva, os Acusados possuem outros registros, sendo que Brenno Alexander Vilela dos Santos registra uma passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e Rafael Felipe Rodrigues Soares registra passagem por tráfico ilícito de substância entorpecente, recepção e roubo, conforme se verifica de suas FAPs juntadas aos autos (IDs 64699132 e 64699133). 



    Assim, fácil de se perceber que o crime noticiado nos presentes autos não trata de um fato isolado na vida dos acusados, ao contrário, denota que eles possuem periculosidade e contumácia na prática de crimes graves, de modo que, em permanecendo soltos, encontrarão oportunidade para praticarem outros delitos, quiçá mais graves, colocando indiscutivelmente em risco a ordem pública. 



    A reiteração delitiva ora constatada permite concluir que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), no caso em concreto, não se mostram suficientes à garantia da ordem pública, pois não terão o condão de impedir a reiteração delituosa por parte dos denunciados. [...]. 



    Nesse passo, a liberdade de BRENNO ALEXANDER VILELA e RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES, neste momento, sem sombra de dúvida, coloca em risco à incolumidade pública, dando azo, portanto, a necessidade do decreto da prisão preventiva, uma vez em liberdade, certamente, com seus comportamentos, poderão voltar a delinquir. 



    Portanto, presentes estão os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva dos Acusados há de ser deferido, mormente como garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido do ministério Público e, com fundamento nos arts. 311 a 313, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRENNO ALEXANDER VILELA e RAFAEL FELIPE RODRIGUES SOARES [...]. 



    Como se vê, consta do decisum fundamentação que, conforme antecipado liminarmente, deve ser entendida como válida, com esteio nas circunstâncias fáticas e na gravidade concreta do delito, praticado em via pública, mediante concurso de agentes e com o uso uma faca, sendo ressaltado que o paciente registra uma passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 



    Como se vê, “os Acusados possuem outros registros, sendo que Brenno Alexander Vilela dos Santos registra uma passagem por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito”, a indicar forte indício de reiteração delitiva.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente